Tribunal: TCU
Processo: 006.569/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1018/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto o processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 27 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em expedir quitação à Sra. Márcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX) ante o recolhimento da multa a ela aplicada por meio do Acórdão 1409/2020-TCU-Plenário (peça 107); "... aplicar, individualmente, a James Magno Araújo Farias e a Márcia Andrea Farias da Silva a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 3.246,00 (três mil duzentos e quarenta e seis reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data desta deliberação até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;..."e Retornar os autos à Seproc para acompanhamento do recolhimento das demais parcelas da multa aplicada ao Sr. James Magno Araújo Farias, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. Data Evento D/C Valor 03/06/2020 D R$ 3.246,00 19/08/2022 C R$ 3.945,22 Saldo do crédito em 24/01/2023 R$ 27,09 1. Processo TC- Processo 006.569/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 012.233/2019-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Inajus Cursos Preparatórios Ltda (28.891.285/0001-17); James Magno Araújo Farias (XXX.221.973-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX). 1.3. Interessados: James Magno Araújo Farias (XXX.221.973-XX); Marcia Andrea Farias da Silva (XXX.537.583-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Emiliano Alves Aguiar (24628/OAB-DF), representando Tribunal Regional do Trabalho da 16a Região/MA; Alberto Pavie Ribeiro (7077/OAB-DF), Lorena Queiroz dos Santos e outros, representando Marcia Andrea Farias da Silva; Thiago Andre Bezerra Aires (18.014/OAB-MA) e Gilson Alves Barros (7492/OAB-MA), representando James Magno Araujo Farias. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.